Tribunal: TJBA
Processo: 8013184-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013184-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Restando comprovada a existência de débito em razão da contratação firmada entre as partes e não havendo qualquer prova da quitação da dívida, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito.

2. Evidenciada alteração da verdade dos fatos, falece a pretensão de condenação por danos morais, não havendo o que se falar em abalo à sua personalidade apto a ensejar compensação.

3. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos competentes.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8013184-63.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ALEX CONCEI
ÇÃ
O DOS SANTOS
, e, como apelada,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)